Tribunal: STF
Processo: HC 200189
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ATOS DA AUTORIDADE COATORA NÃO SUBMETIDOS DIRETAMENTE À COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLINADA. REMESSA DOS AUTOS.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Piterson Maris Siqueira Galdino, advogado, em benefício de Januário Matias de Sousa Silva, contra ato do Juízo da Décima Vara Criminal de Goiânia pelo qual, no Processo n. 201.503.933.665, “decretou[-se] a prisão preventiva do paciente contrariando flagrante lei federal e a orientação jurisprudencial do STJ e do Supremo Tribunal Federal”.
    2. O impetrante alega que o paciente “foi condenado a pena de 06 (SEIS) anos de reclusão e multa, pela prática do crime do artigo 157, § 2º, I, do CP pelo fato ocorrido no dia 29 de outubro de 2015 (conforme documentos em anexo).
    Por ter se apresentado espontaneamente, além de devolvido a res furtiva que se encontrava em seu poder, o impetrante respondeu o processo em liberdade (conforme Auto de Apresentação e Apreensão em anexo).
    O processo teve seu curso normal, sendo que o requerente foi condenado em primeira e segunda instância.
    Inconformado com a pena que lhe foi atribuída, o impetrante apresentou HC NO TRIBUNAL , que não foi admitido. Posteriormente, interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão que não admitiu o Recurso Especial, tendo este seguido o seu curso normal, conforme documentos em anexo, não tendo ocorrido até o momento o trânsito em julgado do acórdão condenatório.
    No entanto, o processo retornou à comarca de origem, eis que como existia réu preso e o recurso interposto pelo paciente tramitou por instrumento.
    O mandado foi expedido em 30.1.2020, desde esse período o paciente encontra-se foragido” (sic).
    Afirma que, “uma vez atendidas as exigências legais para concessão da liberdade provisória, ou seja, a inexistência de motivo para decretação da prisão preventiva, e a primariedade e os bons antecedentes do paciente, a liberdade constitui-se um direito do réu e não uma mera faculdade do juiz”.
    Assevera que, “no caso sob exame, o constrangimento ilegal é manifesto, diante da decisão do juiz de 1º grau que determinou o recolhimento do paciente à prisão, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, tendo em vista que o paciente sempre contribuiu com o desenrolar do processo”.
    Tem-se nos requerimentos e no pedido:
    “Diante do exposto, requer seja concedida a ordem impetrada, com fundamento no art. 648, I, do Código de Processo Penal, para, em caráter liminar, expedir salvo-conduto, ou contramandado de prisão ou alvará de soltura em favor do paciente, e após coleta das informações da autoridade coatora e oitiva do Ministério Público, seja tornada definitiva a ordem.
    Subsidiariamente pelos preceitos constitucionais, que seja garantido o direito do paciente de cumprir a sua pena no regime semiaberto, tendo em vista a pena ser de seis anos, ao qual cabe o regime semiaberto em destaque” (fls. 11-12, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A espécie não comporta ato processual válido a ser adotado neste momento pelo Supremo Tribunal Federal.
    4. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade apontada coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).
    No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito.
    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva.
    5. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Goiás para as providências jurídicas cabíveis.
    À Secretaria Judiciária para corrigir a autuação do presente habeas corpus e fazer constar como autoridade coatora apenas o juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Goiânia.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora